Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712836-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Iraci da Silva Martins Embargado: Condomínio Estância Quintas da Alvorada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iraci da Silva Martins contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator